Tribunal: TJDFT
Processo: 0720071-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÃO DA GENITORA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELO MENOR. NATUREZA COMPLEMENTAR. PODER FAMILIAR. NECESSIDADES ESPECIAIS. RESTABELECIMENTO DOS ALIMENTOS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que suspendeu os alimentos provisórios anteriormente fixados à genitora, sob o fundamento de que o benefício previdenciário do filho passou a ser administrado pelo genitor, detentor da guarda.
2. O agravante sustenta que o benefício previdenciário tem caráter assistencial e não substitui a obrigação alimentar, sobretudo diante das necessidades especiais do menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se o recebimento de benefício previdenciário pelo alimentando exclui o dever alimentar do genitor, especialmente em caso de filho com necessidades especiais e diante da ausência de dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A obrigação alimentar é decorrente do poder familiar e deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, conforme previsto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
5. O benefício previdenciário percebido pelo menor, por sua natureza assistencial e complementar, não afasta a responsabilidade dos genitores pelo sustento, especialmente quando não cobre integralmente os custos relacionados às necessidades especiais do alimentando.
6. A decisão agravada foi proferida sem ampla instrução probatória e com base apenas na alteração da titularidade do benefício, desconsiderando a função alimentar da prestação fixada judicialmente.
7. Diante da ausência de alteração substancial na situação fática e da presença de elementos que justificam o dever alimentar, impõe-se o restabelecimento dos alimentos provisórios anteriormente fixados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Restabelecida a obrigação alimentar da genitora, nos termos da decisão de origem que fixou os alimentos provisórios.
Tese de julgamento: 1. O benefício previdenciário percebido pelo menor não afasta o dever de prestação alimentar dos genitores, que decorre do poder familiar e deve atender às necessidades específicas do alimentando.